Tribunal: TJES
Processo: 0005682-17.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005682-17.2005.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: PAULO HENRIQUE MARTINS PEREIRA ME

RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – SENTENÇA EXTINTIVA – ENTRE A DATA EM QUE O MUNICÍPIO TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER PENHORADO E A SENTENÇA DECORREU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

2. Atenta ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que em 13/10/2010 (fls. 22- v), data na qual o Município ora recorrente teve ciência da não localização de quantia ou de bens passíveis de penhora do Executado, teve início automático o prazo de 01 (um) ano de suspensão, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. E, entre o fim do prazo da suspensão, em 13/10/2011, e a data da sentença, proferida em 08/07/2022, se passaram mais do que 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se acertada a conclusão a que chegou i. Magistrada quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005682-17.2005.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: PAULO HENRIQUE MARTINS PEREIRA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005682-17.2005.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: PAULO HENRIQUE MARTINS PEREIRA ME

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença de fls. 63/ 65, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de PAULO HENRIQUE MARTINS PEREIRA ME, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Em suas razões (fls.66/ 89), aduz a parte apelante, em síntese, i) que a sentença deve ser anulada, haja vista que foi proferida sem sua prévia oitiva acerca da prescrição; ii) não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, de modo que deve a execução fiscal prosseguir até a plena e integral satisfação do crédito; iii) defende que nos termos do entendimento do C. STJ sedimentado no Tema 571, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; iv) que o Magistrado não se pronunciou sobre o fato de o Município da Serra ter atuado ao longo de todo o processo com a diligencia necessária em busca da satisfação de seu crédito, o que é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2023.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005682-17.2005.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
PAULO HENRIQUE MARTINS PEREIRA ME

RELATORA
: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE – INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO

REJEITO a preliminar de nulidade, haja vista que filio-me ao entendimento de que a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

E no caso dos autos, o Município Apelante não aponta qualquer causa válida de suspensão ou interrupção da prescrição.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente. 2 . A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3 . Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

Vale dizer, “
(...) Afinal, conforme também decidido no julgamento do mencionado RESP 1340553/RS, "[...]A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. [... ]"4. Apelação cível conhecida, mas não provida.
(TJES; AC 0029403-42.1998.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)”

É como voto.

Seguindo, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença de fls. 63/ 65, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de PAULO HENRIQUE MARTINS PEREIRA ME, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Em suas razões (fls.66/ 89), aduz a parte apelante, em síntese, i) que a sentença deve ser anulada, haja vista que foi proferida sem sua prévia oitiva acerca da prescrição; ii) não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, de modo que deve a execução fiscal prosseguir até a plena e integral satisfação do crédito; iii) defende que nos termos do entendimento do C. STJ sedimentado no Tema 571, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; iv) que o Magistrado não se pronunciou sobre o fato de o Município da Serra ter atuado ao longo de todo o processo com a diligencia necessária em busca da satisfação de seu crédito, o que é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando o pagamento do de R$3.743,59 (três mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove) consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 165/ 2004, oriunda do Processo Administrativo n° 279.4970/1999, decorrente do Auto de infração nº 019/ARJL/1999.

A Magistrada sentenciante proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Na ocasião, assim consignou:
“(...) Atenta aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 04/05/2005 sendo que apesar de citado o executado, não foram localizados bens passiveis de penhora. A Fazenda Municipal tornou ciência de todo o ocorrido em 13/10/2010 (fis. 32v), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão, na esteira do entendimento jurisprudencial
supracitado. Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar quaisquer bens, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 13/10/2011, sendo que entre esta data e a data de 13/10/2016, não ocorreu a interrupção da prescrição. Desse modo, impõe-se o reconhecimento/ decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir de 13/10/2011, sem qualquer interrupção. Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º , da Lei no 6.830/80, via de consequência, resolvo o mérito da lide com fulcro no inc. II do art. 487 do CPC.
(...)”

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso ora em análise, convém destacar que a execução fiscal foi ajuizada em 04/05/2005 e o executado foi citado e, após realizada tentativa de penhora via BACEN JUD e RENAJUD não foi localizada quantia ou bens passíveis de penhora, do que foi intimado o Município Exequente em 13/10/2010. Após isso, o Exequente permaneceu diligenciando no intuito de localizar endereço e bens passíveis de penhora, valendo consignar que foram efetuadas diversas novas pesquisas, inclusive acerca da declaração de imposto de renda do Executado, porém, todas as diligências foram infrutíferas.

Assim, atenta ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que em 13/10/2010 (fls. 22- v), data na qual o Município ora recorrente teve ciência da não localização de quantia ou de bens passíveis de penhora do Executado, teve início automático o prazo de 01 (um) ano de suspensão, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

E, entre o fim do prazo da suspensão, em 13/10/2011, e a data da sentença, proferida em 08/07/2022, se passaram mais do que 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se acertada a conclusão a que chegou i. Magistrada quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005682-17.2005.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: PAULO HENRIQUE MARTINS PEREIRA ME

RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – SENTENÇA EXTINTIVA – ENTRE A DATA EM QUE O MUNICÍPIO TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER PENHORADO E A SENTENÇA DECORREU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

2. Atenta ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que em 13/10/2010 (fls. 22- v), data na qual o Município ora recorrente teve ciência da não localização de quantia ou de bens passíveis de penhora do Executado, teve início automático o prazo de 01 (um) ano de suspensão, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. E, entre o fim do prazo da suspensão, em 13/10/2011, e a data da sentença, proferida em 08/07/2022, se passaram mais do que 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se acertada a conclusão a que chegou i. Magistrada quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.